Tribunal: STJ
Processo: 0029470-83.2021.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544421 - AP(2024/0005274-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANDREY LIMA FAVACHO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA LIMA FAVACHO
ADVOGADO
: EDUARDO DE PAULA OLIVEIRA RODRIGUES - AP004501
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: GALLIANO CEI NETO - AP002294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
PROVA
TESTEMUNHAL
INDEFERIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
INVERSÃO. FATO
NÃO COMPROVADO. DECISÃO
IMPEDITIVO/MODIFICATIVO
MANTIDA.
1. Alegação de cerceamento de defesa afastada, diante da fundamentação quanto à
desnecessidade da prova oral e da suficiência dos documentos para a solução da
controvérsia.
2. Pretensão que implica reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via
especial.
3. Ausência de inversão indevida do ônus da prova; aplicação da regra quanto a fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 03e8cc55-2c30-46d6-93cf-284c954d8657

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544421 - AP(2024/0005274-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANDREY LIMA FAVACHO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA LIMA FAVACHO
ADVOGADO
: EDUARDO DE PAULA OLIVEIRA RODRIGUES - AP004501
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: GALLIANO CEI NETO - AP002294
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
PROVA
TESTEMUNHAL
INDEFERIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
INVERSÃO. FATO
NÃO COMPROVADO. DECISÃO
IMPEDITIVO/MODIFICATIVO
MANTIDA.
1. Alegação de cerceamento de defesa afastada, diante da fundamentação quanto à
desnecessidade da prova oral e da suficiência dos documentos para a solução da
controvérsia.
2. Pretensão que implica reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via
especial.
3. Ausência de inversão indevida do ônus da prova; aplicação da regra quanto a fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREY LIMA FAVACHO e
VANIA MARIA LIMA FAVACHO contra decisão singular da minha lavra em que
conheci do agravo e neguei provimento ao recurso especial (fls. 569-574), por
entender, em síntese, que: a) não houve cerceamento de defesa, pois o juiz,
destinatário final da prova, indeferiu de forma fundamentada a prova tida por
desnecessária; b) a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência
probatória demandaria reexame de fatos e provas
); c) o acórdão
(Súmula 7/STJ
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
); d)
(Súmula 83/STJ
inexistiu inversão indevida do ônus da prova, tendo o colegiado local aplicado
corretamente a regra legal quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da autora.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da oitiva do médico Dr.
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

Anderson Ferraz e do julgamento antecipado da lide, seguido de rejeição dos
embargos por insuficiência de provas; aduz também que se teria operado indevida
transferência do ônus probatório, sem decisão fundamentada de redistribuição,
exigindo dos réus a comprovação da não realização integral dos serviços e da
excessividade da cobrança (fls. 577-585).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 591).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, ação monitória de cobrança de serviços médico-
hospitalares, proposta pela Sociedade Beneficente São Camilo, visando à constituição
de título executivo judicial no valor de R$ 159.342,75, em razão de atendimento
prestado a Andrey Lima Favacho (fls. 86-91).
A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido,
constituindo o título executivo judicial, fixando correção monetária pelo INPC desde o
ajuizamento, juros de 1% ao mês desde a citação, e condenando os réus ao
pagamento de custas e honorários de 10% (fls. 243-246).
O Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento à apelação, afirmando:
inexistência de onerosidade excessiva e de dolo de aproveitamento; não configuração
de estado de perigo; prestação dos serviços e dever de contraprestação; ausência de
cerceamento de defesa, por ser irrelevante a prova oral pretendida diante da
suficiência documental (fls. 312-321). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
396-402).
A controvérsia posta no agravo interno centra-se, de um lado, no alegado
cerceamento de defesa, e, de outro, na suposta inversão indevida do ônus da prova.
De plano, cabe conhecer do presente agravo interno para encaminhar a
controvérsia ao órgão colegiado, uma vez que as decisões anteriores, nas fls. 547-548
e 569-574 foram prolatadas de forma monocrática.
Os agravantes insistem na tese de que houve cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova testemunhal,
a qual consideram essencial para comprovar a falha na prestação do serviço médico-
hospitalar e a onerosidade excessiva da cobrança. Argumentam que a oitiva do médico
Dr. Anderson Ferraz, que supostamente diagnosticou um erro no tratamento aplicado
pela Agravada, seria crucial para a elucidação da controvérsia e para a demonstração
de suas alegações.
Entretanto, uma análise detida do processo e das decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias, bem como pela decisão monocrática ora impugnada, revela que
a questão do cerceamento de defesa foi abordada de maneira pormenorizada e com
base em fundamentos sólidos. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, e esta
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

Relatora, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, consignaram, de forma
uníssona e coerente, que o indeferimento da prova testemunhal não configurou
cerceamento de defesa.
Vejamos um trecho da decisão monocrática (fls. 571-572):

No caso em tela, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação e, posteriormente,
os embargos de declaração, reafirmou a suficiência do conjunto probatório
documental já constante dos autos para a formação de seu convencimento.
A saber.
A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, asseverou que (fls.
243-246):
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que, as
alegações das partes e os documentos por elas trazidos aos autos permitem a
prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Tal entendimento foi corroborado pela instância recursal, que explicitamente
consignou que (fls. 312-321):
Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao alegado cerceamento de defesa,
arguido sob o fundamento de que "[...] deixou de ser realizada prova
expressamente indicada pela parte e essencial para o julgamento da questão
controvertida, uma vez que antes mesmo de proceder o saneamento do feito e do
início da fase instrutória, o juiz entendeu por julgar antecipadamente a lide. [...]”.
Neste aspecto, cumpre destacar que o processo civil brasileiro adotou como
sistema de valoração das provas o sistema da livre persuasão racional do juiz,
também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o
magistrado é livre para formar seu convencimento desde que, baseado nos
elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação.
Com efeito, cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar
a necessidade ou não da dilação probatória, apreciando se os fatos que se
pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa.
Neste sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 130, dispõe que "caberá
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo. Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".
No caso dos autos, a prova testemunhal pretendida pelos apelantes não se
mostrou relevante para a solução do litígio, conforme consignado pelo Magistrado
a quo: “[...]
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que, as
alegações das partes e os documentos por elas trazidos aos autos permitem a
prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”.
Com efeito, diante das cópias do contrato de prestação de serviços, termo de
responsabilidade firmado pela apelante VERA e conta hospitalar com a descrição
dos materiais e equipamentos utilizados no tratamento do apelante ANDREY,
mostra- se desnecessária a produção de prova testemunhal de profissional
(médico) que acompanhou o tratamento realizado no apelante para elucidação da
presença da culpa profissional na atuação do embargado, já que o que se
pretende nos autos é a cobrança pelos serviços prestados, sendo a prova
testemunhal irrelevante para a solução da controvérsia. Nesse sentido:
A reavaliação da pertinência da prova testemunhal e da sua suposta
essencialidade para o deslinde da controvérsia, conforme pretendido pelos
agravantes, imporia necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ

O Código de Processo Civil, em seus artigos 355, inciso I, e 370, estabelece
que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade e a
pertinência da dilação probatória.
Assim, a prerrogativa de indeferir provas que reputar inúteis ou meramente
protelatórias é conferida ao magistrado, desde que o faça de forma fundamentada, em
observância ao princípio do livre convencimento motivado.
No caso em tela, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do
Tribunal de Justiça do Amapá, e subsequentemente a decisão monocrática,
demonstraram que o conjunto probatório documental já existente nos autos foi
considerado suficiente para a formação do convencimento do julgador.
É fundamental ressaltar que a argumentação dos agravantes de que o
indeferimento da prova oral, seguido de um julgamento desfavorável por ausência
probatória, configuraria um "julgamento antecipado contraditório" não encontra amparo
quando o magistrado fundamenta a desnecessidade da prova na suficiência de outros
elementos já presentes no processo.
A menção a precedentes desta Corte, como o AgInt no AREsp 2419639/SP
e o REsp 2078943/SP, embora pertinentes em suas respectivas realidades fáticas, não
se aplicam ao presente caso de forma automática, pois a peculiaridade do livre
convencimento motivado reside na avaliação discricionária do julgador acerca da
necessidade da prova, desde que, repita-se, devidamente fundamentada.
A reanálise dessa suficiência probatória e da relevância da prova
testemunhal implicaria, inevitavelmente, o revolvimento de fatos e provas, tarefa
incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme reiteradamente afirmado
pela
e entendimento desta Corte:
Súmula 7/STJ

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
NA
EXECUÇÃO
AGRAVÁVEIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão
enfrentou de modo suficiente e coerente as teses relevantes, a teor dos arts. 11,
489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Julgamento antecipado legítimo diante da suficiência do acervo documental e da
natureza eminentemente jurídica da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir prova
testemunhal prescindível, nos termos dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de
Processo Civil.
3. Contrato particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas
testemunhas constitui título executivo extrajudicial apto à cobrança, conforme arts.
783 e 784, III, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

4. Matérias decididas em decisão saneadora nos embargos à execução sujeitas à
recorribilidade imediata por agravo de instrumento (processo de execução), sendo
vedada sua rediscussão em apelação por força da preclusão consumativa, nos
termos do
parágrafo único, e do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015,
art. 507
5. Ilegitimidade passiva afastada, mantendo-se a responsabilidade da devedora
principal conforme a confissão de dívida, inexistindo substituição integral da
obrigação pela anuente.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
(REsp n. 2.208.607/SC
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REJEITADA OFENSA AOS ARTS. 369, 370 E 492 DO
.
CPC/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 E
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
2. No caso, o Tribunal a quo rejeitou a alegação de cerceamento de defesa,
concluiu que era desnecessária a produção de tal prova testemunhal, em razão do
acervo probatório, mormente perícia, já a costado aos autos da ação de
usucapião. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na
, aplicável tanto pela alínea
Súmula 83/STJ
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, verificar a necessidade da
produção de prova testemunhal, como pretendido pelas agravantes, demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos
da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.771.204/SP
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.
Assim, não se vislumbra a alegada violação ao artigo 370, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, nem aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que o indeferimento da prova foi devidamente justificado pela
instância ordinária.
Em prosseguimento, os agravantes alegam que a decisão agravada teria
violado o artigo 373, incisos I e § 1o, do Código de Processo Civil, ao lhes atribuir
indevidamente o ônus de comprovar a não realização integral dos serviços médico-
hospitalares ou a excessividade da cobrança. Sustentam que o encargo probatório
quanto à efetiva prestação dos serviços e à correção dos valores seria da Sociedade
Beneficente São Camilo, como autora da ação monitória.
A análise da dinâmica processual e da fundamentação das decisões
anteriores demonstra, contudo, que não houve uma inversão indevida do ônus da
prova no sentido de prejudicar os agravantes. As regras de distribuição do ônus da
prova no processo civil brasileiro são claras e estão expressas no artigo 373 do Código
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

de Processo Civil. A este respeito, cabe ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (inciso I), enquanto ao réu incumbe a prova da existência de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II).
No caso da ação monitória, a Sociedade Beneficente São Camilo, como
agravada e autora da demanda, desincumbiu-se de seu ônus inicial ao apresentar o
contrato de prestação de serviços hospitalares, o termo de responsabilidade assinado
por Vania Maria Lima Favacho, a nota fiscal e a conta hospitalar detalhada (fls. 86-91),
documentos estes que, em um primeiro momento, comprovam a prestação dos
serviços e a existência da dívida, conferindo a lastro probatório exigido para a
propositura da ação monitória.
Por sua vez, ao oporem embargos monitórios, os agravantes trouxeram
alegações de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de
perigo), ilegitimidade da coobrigação e invalidade parcial do débito em razão de
suposta falha no diagnóstico e tratamento inadequado. Tais alegações, se
comprovadas, teriam o condão de modificar ou extinguir a pretensão da Sociedade
Beneficente São Camilo. Assim, a prova desses fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos recaía sobre os Agravantes, conforme a distribuição estática do ônus da
prova estabelecida pelo artigo 373, inciso II, do CPC.
As instâncias ordinárias, e a decisão monocrática agravada, não exigiram
que os agravantes provassem que os serviços não foram prestados pela Agravada.
O que se afirmou, na verdade, foi que os agravantes não comprovaram os
fatos que alegaram para afastar a pretensão da autora (fl. 573):

A Corte de origem não inverteu o ônus da prova no sentido de exigir que os
recorrentes provassem que os serviços não foram prestados, mas sim que eles
não comprovaram os fatos que impediriam ou modificariam o direito da autora, ou
seja, a "onerosidade excessiva da obrigação" e o "dolo de aproveitamento da outra
parte" para a caracterização do estado de perigo, ou ainda que os serviços
prestados não foram adequados ou não necessários de forma a justificar a
redução do valor.
Conforme o acórdão, "os réus apelantes não se desincumbiram do ônus da prova
de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na
exordial" (fl. 317).
A conclusão das instâncias ordinárias de que os recorrentes não lograram
demonstrar a onerosidade excessiva ou a inadequação dos serviços, sem que isso
configurasse uma inversão indevida do ônus da prova, é um julgamento que se
baseou na análise das provas já produzidas e na atribuição legal da carga
probatória.
Rever tal entendimento implicaria, mais uma vez, em um reexame aprofundado
das provas e dos fatos que balizaram as decisões anteriores, o que é vedado pelo
enunciado da Deste modo, não se configurou a violação aos
.
Súmula 7/STJ
preceitos do artigo 373, I e §1o, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

A pretensão dos agravantes de que esta Corte reexamine se a agravada
demonstrou suficientemente a efetividade e correção dos serviços, ou se os
agravantes comprovaram a inadequação do tratamento, esbarra, novamente, na
vedação da Súmula 7 do STJ.
A apreciação da suficiência ou insuficiência das provas produzidas por cada
parte, bem como a reanálise da subsistência de vícios no negócio jurídico ou de
excesso na cobrança, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial e, por extensão, em agravo interno
que o impugna.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O
julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois o
requerimento de provas foi genérico e condicional, e os documentos apresentados
(notas fiscais e comprovantes de entrega) foram considerados suficientes para a
formação do convencimento judicial.
2. A aplicação da exceção do contrato não cumprido foi afastada, pois as notas
fiscais assinadas em sinal de recebimento configuraram prova do cumprimento da
obrigação pela autora, sendo desnecessária a apresentação de medições ou
outros documentos adicionais.
3. A autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito,
cabendo aos réus o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o
que não foi feito. A análise dessa questão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A legitimidade passiva das consorciadas foi reconhecida com base na cláusula
contratual que estabeleceu a responsabilidade subsidiária e conjunta das
consorciadas perante terceiros. A revisão dessa conclusão demandaria reexame
de cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Resultado do Julgamento: Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos
especiais.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.454.049/SP
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE EX-
CÔNJUGE.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões suscitadas, rejeitando a
alegação de julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional, com
fundamentação suficiente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.
2. A distribuição do ônus da prova foi realizada com base no
I, do CPC,
art. 373,
cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi
demonstrado.
3. A tese de aquisição do solo por acessão foi afastada em razão da insuficiência
probatória e da ausência de fato constitutivo do direito alegado, sendo vedado o
reexame de provas em recurso especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

4. A desocupação do imóvel foi indeferida com base no melhor interesse da
criança, considerando que a filha do casal reside no local com a genitora, sendo o
risco de dano inverso. O revolvimento de suporte fático-probatório dos autos é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.552.778/RR
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

A questão não reside na ausência de uma decisão formal de redistribuição
do ônus da prova, mas sim na correta aplicação da regra legal de distribuição já
existente, considerando-se os fatos alegados por cada parte e o material probatório por
elas produzido. A decisão monocrática, ao afirmar que a parte autora se desincumbiu
do seu ônus e que os réus não comprovaram os fatos extintivos ou modificativos,
apenas ratificou a aderência da decisão de origem à legislação processual civil
pertinente.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:10
Código de Controle do Documento: 56677752-e31e-4271-8e49-8f6d3b99673c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.544.421 / AP
Número Registro: 2024/0005274-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294708320218030001 294708320218030001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREY LIMA FAVACHO
AGRAVANTE : VANIA MARIA LIMA FAVACHO
ADVOGADO : EDUARDO DE PAULA OLIVEIRA RODRIGUES - AP004501
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO : GALLIANO CEI NETO - AP002294
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREY LIMA FAVACHO
AGRAVANTE : VANIA MARIA LIMA FAVACHO
ADVOGADO : EDUARDO DE PAULA OLIVEIRA RODRIGUES - AP004501
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO : GALLIANO CEI NETO - AP002294
TERMO
Documento eletrônico VDA56642118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:44
Código de Controle do Documento: 8eb21db8-ec1a-4c07-95f3-853549aab0d9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:44
Código de Controle do Documento: 8eb21db8-ec1a-4c07-95f3-853549aab0d9